Tribunal: TJDFT
Processo: 0722767-26.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-10-09
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESILIÇÃO UNILATERAL. RETENÇÃO DE VALORES. CLÁUSULA PENAL. 10% DOS VALORES PAGOS. DEVOLUÇÃO EM PARCELA ÚNICA. ENUNCIADO No 543 DA SÚMULA DO STJ. RECURSO ADESIVO. INÍCIO DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. IRDR No 2016.00.2.048748-4.
1. Trata-se de Ação de Rescisão de Contratual com Restituição da Quantia Paga.
2. Com a resilição unilateral do instrumento particular de promessa de compra e venda, retornam as partes contratantes à situação jurídica anterior, impondo-se ao comprador o dever de devolver o imóvel e ao vendedor o de ressarcir, em parcela única, as prestações até então adimplidas, descontada a multa imposta na cláusula penal.
3. A determinação pelo magistrado de origem de retenção de 10% do valor pago pelo promitente comprador garante o equilíbrio contratual.
4. De acordo com o enunciado no 543, da súmula do STJ: “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.
5. Em sendo caso de rescisão contratual por iniciativa do consumidor, tem-se que os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença. Inexistente a mora da construtora, não subsiste a aplicação da contagem dos juros moratórios a partir da citação.

6. Recurso principal desprovido. Recurso adesivo provido. Honorários majorados.